Tribunal: TJDFT
Processo: 0006227-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO “ILHA DA FANTASIA”. PROVAS SUFICIENTES. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
I. Caso em exame
Apelações criminais interpostas pelo MPDFT e pelos acusados, contra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas, por associação para o tráfico e por crimes da Lei n. 10.826/03 decorrentes da "Operação Ilha da Fantasia".
II. Questão em discussão
1. Há várias questões em discussão: (i) as preliminares levantadas pelas defesas; (ii) a suficiência das provas obtidas por interceptações telefônicas e depoimentos policiais para a condenação dos réus; (iii) a legalidade das sentenças impostas; (vi) a alegação de nulidade das provas por parte das defesas dos réus; (v) a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao tráfico interestadual; (vi) a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado para alguns réus; (vii) a validade das interceptações telefônicas baseadas em denúncias anônimas; (viii) a fundamentação das sentenças em relação à associação para o tráfico; (ix) a influência do uso de drogas pelo réu para a condenação no crime de associação para o tráfico; (x) a irrelevância de o réu ter manuseado a droga para a condenação por associação para o tráfico; e (xi) a gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
2. As preliminares levantadas pelas defesas, incluindo a alegação de ilicitude das provas e falta de fundamentação das sentenças, foram rejeitadas, pois as provas foram obtidas de forma lícita e as sentenças foram devidamente fundamentadas.
3. As interceptações telefônicas foram autorizadas judicialmente e corroboradas por outras provas, como depoimentos e apreensões, demonstrando a participação ativa dos réus nas atividades de tráfico de drogas.
4. Os depoimentos dos policiais que participaram da investigação foram considerados válidos e coerentes, corroborando as provas obtidas por meio das interceptações telefônicas e outras diligências.
5. A sentença deve ser mantida para a maioria dos réus, com penas variando de acordo com o grau de participação e envolvimento nas atividades criminosas da associação para o tráfico.
6. A alegação de nulidade das provas obtidas por interceptações telefônicas foi rejeitada, uma vez que as interceptações foram precedidas de diligências investigativas que confirmaram a veracidade das denúncias anônimas, nos termos do entendimento do STJ.
7. A causa de aumento de pena relativa ao tráfico interestadual foi aplicada corretamente, pois ficou comprovado que as drogas eram transportadas de Pernambuco para o Distrito Federal.
8. O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado foi rejeitado para os réus que integravam a associação criminosa, pois a dedicação a atividades criminosas impede a aplicação da causa de diminuição de pena.
9. A fundamentação das sentenças foi considerada adequada, especialmente no que tange à comprovação do elemento subjetivo do tipo penal de associação para o tráfico, qual seja, a estabilidade e permanência da associação criminosa, não havendo que se falar em concurso de pessoas.
10. O fato de o réu ser usuário de drogas não interfere na condenação por tráfico de drogas, conforme entendimento consolidado do STJ.
11. É indiferente que o réu tenha manuseado ou não a droga para ser condenado por associação para o tráfico, bastando a comprovação do vínculo associativo estável e permanente.
12. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução, conforme Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso do MPDFT parcialmente provido, resultando na condenação de T. C. S. D. S. pelo crime de associação para o tráfico.
14. Recursos dos réus desprovidos. Tese de julgamento: "1. As provas obtidas por interceptações telefônicas e depoimentos policiais são suficientes para a condenação dos réus quando harmônicas e indubitáveis. 2. O tráfico privilegiado não se aplica aos réus que integram a associação para o tráfico de drogas. 3. As interceptações telefônicas baseadas em denúncias anônimas são válidas quando precedidas de diligências investigativas. 4. Presentes a estabilidade e a permanência da associação criminosa, não há se falar em concurso de pessoas. 5. O fato de o réu ser usuário de drogas não interfere na condenação por tráfico de drogas. 6. É indiferente que o réu tenha manuseado ou não a droga para ser condenado por associação para o tráfico”.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, V; Lei n.o 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.403.267/SP, Rel. Min. A. Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.512.284/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2.080.458/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.10.2024.